Tribunal: TJMT
Processo: 1037034-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037034-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (RECORRENTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS - CPF: 635.040.063-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037034-74.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vip Leilões (VIP Gestão e Logística S/A)

Recorrida(s):

Ferro Velho Cuiabá LTDA (Thor Auto Peças)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERICIA JUDICIAL NÃO ACOLHIDA. BENS ARREMATADOS EM LEILÃO. PENDÊNCIAS JUNTO AO DETRAN/MT ANTERIORES A ARREMATAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Preliminar não acolhida.

2. Ainda que o recorrente argumente que as pendências junto ao DETRAN/MT ocorreram por erro da Sefaz, já que havia providenciado o pagamento de todos os débitos, não há provas de que compareceram na Secretaria para resolução definitiva do problema, visto que os débitos permaneceram constando em nome do autor.

3. Se tanto o veículo Logan quanto a motocicleta Yamaha possuíam chassi recortado, não poderiam ser leiloados como bens “conservados” haja vista a impossibilidade de circulação. Ademais, a alegação de que o autor demorou quatro meses para verificar o recorte do chassi não merece guarida, posto que cabia a quem procedeu o leilão verificar o real estado de cada bem e entrega-lo conforme informado no edital.

4. A arrematação de bem em leilão é forma de aquisição originária, razão pela qual, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores.

5. A inclusão indevida dos dados do Autor na dívida ativa estadual configura dano moral in re ipsa, portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que a inscrição somente ocorreu em razão da desídia dos Reclamados que comunicaram a venda dos veículos, mas não quitaram os débitos anteriores.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
O mérito da presente ação se refere a recebimento de indenização por danos morais e materiais por venda de veículo com corte no chassi. É fato comprovado que houve abertura do pedido administrativo apontando o vício no veículo, assim, não tendo sido comprovado a resolução administrativa, há responsabilidade objetiva parte promovida. A promovida confessa que um dos veículos apresentou corte no chassi e apesar de negar que a moto tenha sofrido o mesmo dano, se apega tão somente em argumentos frágeis, todavia, como ressaltado acima, houve abertura de pedido interno para reparo que não foi resolvido pela promovida. Houve falha e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas. (...) O valor pago pela promovente referente a despesas com taxas e impostos deve ser restituído, no caso, a reparação material ocorrerá com os juros da citação e correção do valor desde o desembolso. Assim, deve o valor de R$ 2.646,23 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) ser devolvido com juros e correção, bem como serem indenizados os danos morais.
”.

7. A propósito:

PROTESTO E INCLUSÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA –
VEÍCULO
(
SUCATA
) OBJETO DE LEILÃO – AUSÊNCIA DE BAIXA DEFINTIVA DO
VEÍCULO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de baixa de
veículo
objeto de leilão que ocasiona o protesto indevido, é fato que, gera abalo emocional acentuado.
(N.U 1000113-17.2021.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

8. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente a quantia de R$ 2.646,23 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), a título de ressarcimento e conversão em perdas e danos, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Proponho também, determinar à requerida que retire do pátio da empresa autora, às suas expensas, o veículo Placa NPL3328, Chassi 9C6KE122090076410, marca Yamaha, modelo FACTOR YBR125 K, ano 2009/2009, cor prata, renavam 173277950, correspondente ao lote 140. E ainda, ordenar que o Gestor Judiciário expeça ofícios ao Detran/MT e a Secretaria de Fazenda Estadual, determinando que proceda a baixa da comunicação de venda em nome da promovente referente aos veículos apresentados nos autos e os respectivos débitos (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas, dentre outros existentes) para o nome da parte reclamada. Encaminhe-se em anexo, cópia do comprovante de venda do veículo e desta sentença;
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022